Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. SUPERAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO A PONTO IMPUGNADO NO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CRÉDITO TRABALHISTA QUE SERIA DEVIDO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DEVIDA.
1. Se, diante da afirmada insuficiência do preparo, o recorrente, intimado, promove o seu recolhimento em dobro, resta superada a alegação de deserção do apelo.
2. Não se cuidando de documento destinado a comprovar fatos novos, nem se verificando a ocorrência das situações disciplinadas no art. 1.014, do CPC, obsta-se a juntada extemporânea de documento, bem assim a dedução, em sede de recurso de apelação, de alegações relacionadas a fatos que já eram de conhecimento das partes e não foram suscitadas no momento oportuno.
3. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, quanto à questão que, suscitada no apelo, foi decidida no mesmo sentido da tese deduzida no recurso.
4. Conforme já decidiu o colendo STJ, “Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência” (REsp n. 1.593.026/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021).
5. Sendo certo que o crédito cujo pagamento é demandado na Justiça do Trabalho tem por fundamento fato gerador ocorrido na constância da sociedade conjugal, nada há a reparar na determinação de sua inclusão na partilha de bens.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.